Tribunal: STJ
Processo: 5000748-59.2020.8.24.0047
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874428 - SC (2025/0075292-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MARLENE SASKOSKI
ADVOGADA
: GISELI FERENS - SC034598
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PAPANDUVA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
DE
TÍTULO
JUDICIAL.
ILEGITIMIDADE
ATIVA
RECONHECIDA.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284 DO
STF.
ANÁLISE
DE
OFENSA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Nas razões do recurso especial, notadamente quanto às alegações de legitimidade
ativa para execução individual do título judicial e necessidade de diligências pra
regularização da representação processual, a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos de lei federal que teriam sido violados, caracterizando,
assim, deficiência na fundamentação recursal, o que impede a análise da controvérsia.
Incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF.
2. Não cabe ao STJ, em recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos
constitucionais, conforme dispõe o art. 102, III, , da Constituição Federal.
a
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
04/09/2025
10/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50560282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/09/2025 17:10:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: cd262c33-5c28-4958-b81b-1a7c437e1ce9

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50560282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/09/2025 17:10:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: cd262c33-5c28-4958-b81b-1a7c437e1ce9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874428 - SC (2025/0075292-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MARLENE SASKOSKI
ADVOGADA
: GISELI FERENS - SC034598
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PAPANDUVA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
DE
TÍTULO
JUDICIAL.
ILEGITIMIDADE
ATIVA
RECONHECIDA.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284 DO
STF.
ANÁLISE
DE
OFENSA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Nas razões do recurso especial, notadamente quanto às alegações de legitimidade
ativa para execução individual do título judicial e necessidade de diligências pra
regularização da representação processual, a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos de lei federal que teriam sido violados, caracterizando,
assim, deficiência na fundamentação recursal, o que impede a análise da controvérsia.
Incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF.
2. Não cabe ao STJ, em recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos
constitucionais, conforme dispõe o art. 102, III, , da Constituição Federal.
a
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
MARLENE SASKOSKI contra decisão que não conheceu do recurso, em razão
da ausência de indicação dos dispositivos de lei federal que teriam sido violados ou
que seriam objeto de dissídio interpretativo, além da impossibilidade de análise, em
recurso especial, de violação de norma constitucional.
Documento eletrônico VDA49649514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:56
Código de Controle do Documento: 2fdf93b8-cd85-47a2-9145-3de70fa3834a

Argumenta a parte agravante que:

[...] obedeceu ao preceito constitucional, como também, por escrito citou
se tratar sobre a legitimidade da parte ativa (matéria de ordem pública)
e sobre a possibilidade regularização de representação processual,
excepcionalmente reconhecida por essa Corte Superior (que remete ao
ditado no artigo 76 do CPC), mencionando os acórdãos que divergem
com a decisão recorrida em sede de recurso especial, apontando os
pontos divergentes (cotejo analítico) e trazendo cópia das decisões para
comprovar a divergência (fl. 1.890).

Defende que:

[...] embora não tenha a indicação numérica do dispositivo em que se
funda o recurso especial, nas razões recursais constam as indicações
(por escrito) que conseguem demonstrar, de forma inequívoca, o seu
cabimento, segundo os casos previstos na Constituição Federal, o que
mitiga o rigor formal, em homenagem aos princípios da
instrumentalidade das formas e da efetividade do processo (fl. 1895).

Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Com efeito, conforme já colocado pela decisão recorrida, não cabe ao STJ,
em recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos constitucionais, sob pena
de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art.
102, III, , da Constituição Federal.
a
No mais, cabe ressaltar que a admissibilidade do recurso especial, tanto
pela alínea quanto pela alínea do permissivo constitucional, exige a clareza na
a
c
indicação dos dispositivos de lei federal supostamente violados, assim como a
Documento eletrônico VDA49649514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:56
Código de Controle do Documento: 2fdf93b8-cd85-47a2-9145-3de70fa3834a

demonstração efetiva da alegada contrariedade, sob pena de incidência da Súmula
284 do STF.
Nas razões do recurso especial, de fato, a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos de lei federal que teriam sido violados, caracterizando,
assim, deficiência na fundamentação recursal, o que impede a análise da controvérsia.
Nesse sentido:

O recurso excepcional possui natureza vinculada, exigindo, para o seu
cabimento, a imprescindível demonstração do recorrente, de forma clara
e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão
recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão
da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão (AgInt no AREsp
2.372.506/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
).
23/10/2023
26/10/2023

Isso posto, nego provimento ao recurso.

Documento eletrônico VDA49649514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:56
Código de Controle do Documento: 2fdf93b8-cd85-47a2-9145-3de70fa3834a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.874.428 / SC
Número Registro: 2025/0075292-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50007485920208240047
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARLENE SASKOSKI
ADVOGADA
: GISELI FERENS - SC034598
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PAPANDUVA
PROCURADOR : LAURO ALVES - SC051514
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARLENE SASKOSKI
ADVOGADA
: GISELI FERENS - SC034598
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PAPANDUVA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA50398289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:31:55
Código de Controle do Documento: b41ff826-bb99-4729-8cd5-8640a158a83a

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:31:55
Código de Controle do Documento: b41ff826-bb99-4729-8cd5-8640a158a83a